Tribunal: TJES
Processo: 0006657-68.2011.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006657-68.2011.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FRANCIRLON FERNANDES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0006657-68.2011.8.08.0035

RECORRENTE : FRANCIRLON FERNANDES DA SILVA

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
PROVA DEVIDAMENTE JUDICIALIZADA - MANIFESTAÇÃO DE TESTEMUNHAS COERENTES COM O NECESSÁRIO PRESSUPOSTO PARA ACOLHIMENTO DA PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA
– MATERIAL PROBATÓRIO EDIFICADO NOS AUTOS
-
QUALIFICADORA - EXCLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE -
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Dos depoimentos prestados nos autos, os policiais confirmaram os depoimentos prestados na época dos fatos, sendo acolhido pela jurisprudência a possibilidade de, em razão de inúmeros fatos semelhantes, haver o esquecimento de determinadas ocorrências, o que não gera nulidade
.

2.
A oitiva de policiais em sede judicial, submetida ao contraditório, coerente com as demais provas dos autos, torna-se em indícios de autoria suficientes ao acolhimento da pronúncia em desfavor do acusado.

3.
Conforme já afirmou este sodalício, s
omente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes.
Data: 09/Jul/2024

Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal

Número: 0003569-02.2022.8.08.0014

Magistrado:

EDER PONTES DA SILVA

Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

4
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0006657-68.2011.8.08.0035

RECORRENTE : FRANCIRLON FERNANDES DA SILVA

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz lançar no Relatório, t
rata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto
por
FRANCIRLON FERNANDES DA SILVA, em face da sentença que o pronunciou para confronto com o Tribunal Popular do Júri de Cachoeiro do Itapemirim, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
.

Das
razões
que foram
no ID 7788680
, pugna o Recorrente por sua impronúncia, sob o argumento d
a
ausência de provas judicializadas;
inexistência de indícios de autoria
e que

deve ser decotada a qualificadora do motivo torpe.

Contrarra
zões do
recurso às fls.
163/166 e ID 7788683
,
onde
o Ministério Público Estadual refuta as teses apresentadas e requer o desprovimento
do recurso.

Em decisão
exa
rada
no ID 7788734
, o MM. Juiz a quo manteve a decisão de Pronúncia, para que o acusado seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

E
m parecer pela Procuradoria de Justiça, conforme evento de número
9457814
, esta se manifesta pelo improvimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, entendo pertinente transcrever os fatos narrados na peça acusatória, no sentido de apresentar o quadro sobre o qual se debruçou a sentença de pronúncia.

In verbis:

O Ministério Público, por meio de seu representante ofereceu Denúncia (fls. 02/03) em desfavor de FRANCIRLON FERNANDES DA SILVA, vulgo " PRETO", pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, por no dia 08 de setembro de 2009, por volta das 22h, na rua Evalde Braga, no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha/ES, o denunciado, com animus necandi, efetuou diversos disparos de arma de fogo em desfavor da vítima MARCOS HENRIQUE MEIRA, vulgo "MARQUINHOS", provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, acostado às fls.36, frisa-se que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Infere-se da análise dos autos em epígrafe que, na data e hora supracitadas, a vítima visualizou o denunciado com uma pistola em mãos, momento no qual adentrou ao quintal da casa da namorada, todavia, o denunciado foi atrás da vítima, oportunidade na qual desferiu os disparos de arma de fogo em desfavor da mesma, atingindo-lhe nas regiões da panturrilha e peito.

Ato contínuo, a vítima caiu ao chão, momento no qual o denunciado se evadiu do local, pois acreditava que havia consumado o delito, todavia, a mesma fora socorrida e encaminhada para o Hospital Antônio Bezerra de Farias e sobreviveu.

Insta destacar que o crime supracitado foi cometido por motivo torpe haja vista que o mesmo foi motivado pela guerra do tráfico de drogas no local

Em suas razões o recorrente sustenta que não há prova judicializada posto que as testemunhas não foram capazes de confirmar a versão narrada na peça vestibular.

Ao contrário da pretensão ventilada, entendo que há sim prova judicializada, conforme depoimento prestado por dois policiais que participaram das diligências à época da prisão do recorrente, conforme consta:

[...] que em virtude do lapso temporal não se recorda dos fatos, porém confirma o relatório de fls. 08 [...] (PCES JUCELMO VIEIRA MACHADO, fls. 109).

[...] que em virtude do lapso temporal não se recorda dos fatos, porém confirma o relatório de fls. 23/25 [...] (PCES CARLOS HENRIQUEZ B. TRABACH, fls. 126)

Consta entendimento jurisprudencial sobre o tema quando já se reconheceu que:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DESACATO (ARTIGO 331, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O fato de os policiais não terem indicado de forma precisa os xingamentos proferidos não fragiliza os seus depoimentos, especialmente em razão do decurso do tempo desde a ocorrência (cerca de seis anos), sendo importante considerar que, de forma inequívoca, confirmaram que o réu os desacatou, confirmando, também, as declarações que apresentaram na esfera policial. 2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. 3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.
Data:

10/Sep/2023

Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal

Número: 0015667-24.2016.8.08.0048

Magistrado: HELIMAR PINTO

Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Neste sentido, embora o recorrente tenha afirmado em juízo que não foi o responsável pelos disparos, há depoimento seu em sede policial que, conforme corroborado pelo depoimento dos policiais, torna-se a prova indiciária suficiente ao acolhimento do pedido formulado pelo Ministério Público no sentido de pronunciar o acusado.

Pois bem.

A análise dos autos permite concluir que o magistrado a quo cumpriu a exigência legal contida no artigo 413, § 1º, do CPP, ao circunscrever o exame da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado em sua forma tentada, (art. 121, § 2º, II, na forma do art. 14, II, ambos do CP), em face de em face da vítima.

Não bastasse isso, os depoimentos prestados pelas testemunhas que diligenciaram sobre o acusado, que era vítima em outro inquérito, e que confessou aos policiais que tenha intentado contra a vida da vítima.

Desta forma, ainda que sustentada pela defesa a inexistência de prova judicializada, entendo que há sim arcabouço probatório suficiente para a manutenção da decisão de pronúncia.

Ademais, em sede de pronúncia, a jurisprudência dos tribunais se consolidou no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (in dubio pro societate), motivo pelo qual, por ter o magistrado se limitado a externar os elementos que demonstram a justa causa para a instauração da segunda fase do procedimento do júri, deve ser mantida inalterada a pronúncia nos moldes perpetrados, não havendo que se falar em desclassificação, nem muito menos em absolvição sumária.

A propósito:

[...] 2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. [...] (STJ, AgRg no HC nº 675.153/GO, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, DJe 13/5/2022).

Nas teses de jurisprudência do STJ, outro não é o entendimento: [...]

A sentença de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do delito e aos indícios de autoria para evitar nulidade por excesso de linguagem e para não influenciar o ânimo do Conselho de Sentença. (HC 354293/RJ, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 22/11/2016 e RHC 72083/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 16/09/2016).

Quanto ao pleito de exclusão da qualificadora do motivo torpe, entendo que a pretensão não deve prosperar posto que:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO 121, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes. 2. Considerando que nesta fase processual é necessária tão somente a comprovação de indícios suficientes da existência da qualificadora, e, havendo nos autos elementos suficientes de que o crime foi praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, deve o recorrido ser pronunciado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, a fim de não subtrair do Júri o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada. 3. Recurso conhecido e provido.

Data: 09/Jul/2024

Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal

Número: 0003569-02.2022.8.08.0014

Magistrado:

EDER PONTES DA SILVA

Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03